Tribunal: TJES
Processo: 5000017-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE SOUZA GOMES

AGRAVADO: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CONSUMIDOR. NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA. INDICAÇÃO INICIAL DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Negada a relação jurídica pelo consumidor, cabe ao prestador ou fornecedor de serviço o ônus de provar a existência e regularidade do negócio;

2. Indicando os elementos iniciais a prática de fraude contra o consumidor, bem como a adoção de atos de cobrança, diretas e indiretas, contra ele, restam demonstrada probabilidade do direito e o risco de dano grave para fins de concessão da tutela de urgência;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº.
5000017-2024.8.08.0000

Agravante:

Michelle Souza Gomes

Agravad
a
s
:
Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
tutela recursal de urgência
a

contra
a
decisão (
Id
35918260, pág. 67-68,
dos autos de origem
) proferida pel
o
MM. Ju
iz

Plantonista

que,
nos autos da ação cautelar inominada ajuizada
por
Michelle Souza Gomes contra Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
e Ana Cláudia Nunes de Oliveira
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

E
m suas razões recursais,
a agravante sustenta que (a) teve o seu cartão de crédito bloqueado em razão de restrição em seu nome lançada pela recorrida; (b) apurou que os débitos decorrem de compra realizadas por uma antiga professora de curso de estética que se aproveitou de seus dados pessoais para fazer as compras; (c) jamais teve relação comercial com a agravante; (d) as cópias de mensagens e registros telefônicos demonstram os fatos, notadamente a professora assumindo a conduta; (e) outra aluna, vítima da mesma professora, teve liminar concedida para suspensão das restrições e cobrança; (f) os requisitos para a concessão da medida de urgência estão demonstrados nos autos.

Decisão deferindo
a liminar

recursal
(Id
7009331
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7341404

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Oportunamente, torno sem efeito o relatório lançado no Id 7455160, devendo a Secretaria adotar as devidas providências.

Vitória/ES,
27
de fevereiro
de 2024
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A recorrente questiona o lançamento de restrição em seu nome em razão de supostas compras realizadas na empresa agravada, cuja aquisição não reconhece, apontando ter sido vítima de golpe praticado pela agravada Anna Claudia Nunes de Oliveira.

Os elementos que constam dos autos na presente oportunidade corroboram a alegação da recorrente, tendo em vista que os áudios apresentados (Ids. 6984161 e 6984162), mensagens trocadas pelo whatsaap (Id. 6984151) e boletim de ocorrência (Ids. 6984148 e 6984149), demonstram que, de fato, suas informações pessoais foram utilizadas pela agravada para fazer cadastro e aquisição de produtos na empresa recorrida.

Por sua vez, cabe a empresa demonstrar a existência e regularidade da relação jurídica apta e legitimar a cobrança, inclusive quanto à alegada parceria comercial existente ente a agravante e a agravada Anna Claudia Nunes de Oliveira, o que, a princípio, não é possível determinar.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. ART. 6º, VIII, CDC. PROVA IMPOSSÍVEL. SUPOSTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS MENSAIS. DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não é possível exigir da parte agravada, consumidora notoriamente hipossuficiente frente ao Banco recorrente,
o ônus da chamada prova diabólica, consistente em produzir prova negativa e antecipada dos fatos narrados, pois a agravada alega que não firmou qualquer tipo de contrato de empréstimo com o agravante. Com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser conservada a inversão do ônus probatório.
2. Considerando a premissa probatória acima decidida de que não se pode exigir da parte autora prova negativa, isto é, de que não contratou com o banco, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos e juntados pela agravada, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau, que detectou a probabilidade de irregularidade na contratação do empréstimo bancário/cartão de crédito em questão, especialmente diante da verossimilhança das alegações da agravada quando do ajuizamento da ação judicial. 3. Por outro lado, observa-se que com na interposição recursal não há qualquer tipo de juntada de provas da realização do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito firmado pelas partes. 4. É função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto. 5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009822-26.2023.8.08.0000,Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Julgado em 19/10/2023) – G.N.

O prejuízo, por seu turno, é evidente em razão da restrição lançada sobre o nome da recorrente, pelo potencial bloqueio de seu cartão de crédito, mas também pelos riscos das medidas de cobrança que fica submetida.

Assim, entendo demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos objetos da ação e determinar que a recorrida Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. se abstenha de qualquer ato de cobrança, devendo, ainda, no prazo de 48h, promover a baixa da restrição registrada no nome agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão: 18/03/2024 a 22/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar.